Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-76.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTERESSE DO BEM PARA O PROCESSO. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. IRRELEVÂNCIA. APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos somente é possível quando não mais interessarem ao processo e inexistir qualquer dúvida sobre o direito do requerente. O apelante não logrou comprovar a propriedade inequívoca do veículo, visto que os documentos apresentados estão em nome de terceiro.
II. A procuração pública apresentada pelo apelante foi outorgada após a apreensão do bem, não sendo suficiente para comprovar a propriedade no momento da apreensão, caracterizando ausência de direito líquido e certo para pleitear a restituição. Precedentes do TJDFT que confirmam a necessidade de prova inequívoca do domínio.
III. Constatou-se a vinculação do veículo aos fatos investigados, relacionados à prática de crime ambiental em área protegida, configurando o interesse do bem para a continuidade da persecução penal. A manutenção da apreensão se justifica pela existência de indícios de que o veículo teria sido utilizado em atividade ilícita, qual seja, a devastação ambiental.
IV. A mera expectativa de celebração de Acordo de Não Persecução Penal não constitui garantia de restituição de bens apreendidos, principalmente quando envolvem instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, conforme disposto no artigo 28-A do CPP e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1036.
V. O proprietário de veículo apreendido por infração ambiental não possui o direito subjetivo de mantê-lo como fiel depositário até a decisão administrativa definitiva conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1043.
VI. A restituição de objetos vinculados ao processo criminal antes do trânsito em julgado da sentença somente é possível quando não subsistir qualquer dúvida sobre a propriedade e quando o bem não mais interessar à investigação, o que não ocorre no caso em apreço.
VII. Recurso conhecido e desprovido.